Tribunal: CARF
Processo: 10320.722746/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722746/2011-70
ACÓRDÃO
3101-004.288 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTA RITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%
(um por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a]), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Luciana Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Denise Madalena Green.

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.288 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722746/2011-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 04-44.366, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CGE na sessão de 30 de outubro de 2017, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PASEP, com
acréscimo de multa de ofício de 75%, sobre as receitas de correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
Segundo a autoridade fiscal, ficou constatado que a Recorrente não observou a
correta classificação fiscal indicada nos Manuais de Procedimentos – Receitas Públicas, aprovados
pela Portaria STN n° 340/2006 e Portaria Conjunta STN/SOF n° 2/2007.
Informa ainda que não foram localizados valores retidos previamente, conforme
site do Banco do Brasil, constante do anexo VIII.
No que se refere ao FUNDEB/FUNDEF, informa terem sido deduzidos base de
cálculo do PASEP, os valores transferidos ao Fundo (contas 9721. e 9722.), sendo incluídos os
valores recebidos do mesmo Fundo (conta 1724.00.00.00.00).
Consta Manifestação de Inconformidade de folhas 473 a 476.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal, nos termos
do acórdão de folhas 480 a 490.
Em Voluntário, narra-se que a União a União deve reter, por meio da Secretaria do
Tesouro Nacional, o percentual correspondente ao PASEP sobre os valores a serem transferidos a
outros entes, podendo esses valores serem excluídos da contribuição devida desses últimos.
Explica que o valor contido no demonstrativo extraído do site da STN está reduzido
proporcionalmente às retenções já efetuadas na fonte relativas à FUNDEF e PASEP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Constata-se que a defesa apresentada em 2a instância foca, especificamente, nos
valores repassados pela União a título de transferências correntes, alegando que por já sofrerem a
retenção na fonte, devem ser excluídos da base de cálculo do PASEP.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.288 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722746/2011-70
3
Como prova disso, diz apresentar os documentos abaixo:
i.
detalhamento das transferências constantes no site da Secretaria do
Tesouro
Nacional
(http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/)
apresentam
somente os valores líquidos transferidos (anexo III deste Recurso);
ii.
compara os valores transferidos pela STN a título de FPM (anexo III deste
Recurso) com os contidos no anexo V do processo 10320722746-2011-70
(anexo II deste Recurso). Verifica-se, salvo melhor juízo, que o valor contido
no demonstrativo extraído do site da STN está reduzido proporcionalmente
às retenções já efetuadas na fonte relativas à FUNDEF e PASEP;
iii.
os valores retidos devem ser deduzidos da contribuição devida pelo ente
recebedor, o que resultaria no valor já efetivamente recolhido e
comprovado pela Prefeitura por meio das DCTFs e DARFs (anexo IV deste
Recurso);
No entanto, observa-se que em todos documentos juntados em sede recursal (às
folhas 502 a 588) não existem os anexos II, III e IV, que justamente poderiam comprovar que
houve a retenção na fonte por parte do STN das transferências feitas pela União ao Município.
Na verdade, o Anexo V do Recurso Voluntário apresenta o demonstrativo de
apuração do PASEP incidente sobre as receitas governamentais, constando valores zerados para as
retenções na fonte promovidas pelo Banco do Brasil.
Além disso, a defesa sequer informa o valor que supostamente já foi retido pelo
STN, o que resta configurada uma alegação sem lastro probatório.
O tema foi tratado no acórdão recorrido, e a Recorrente, mesmo ciente da
afirmação de que não houve retenção na fonte, ainda assim não produziu prova para contrapor.
Senão, vejamos o que foi discutido na decisão a quo:
Mérito - VALORES NÃO RETIDOS
Inicialmente a reclamante alega, com base Nos termos do § 6°, do Art. 2o da Lei Federal n°
9.715/98, que "a obrigação de recolher, ou melhor, reter a contribuição ao PASEP é da
UNIÃO, por meio de sua Secretaria do Tesouro Nacional" e, sendo assim, estaria o
Município "isento de multa e juros de mora, uma vez que, a desídia pela não retenção na
data, foi da Secretaria do Tesouro Nacional".
Entretanto, tal afirmação não encontra respaldo na legislação vigente. A Secretaria do
Tesouro Nacional - STN, segundo a mesma norma, é responsável pela retenção do
PIS/PASEP devido, unicamente sobre o "valor das transferências de que trata o inciso III".
Esclareço que a retenção, a que se refere a citada norma legal, se trata de uma
antecipação do valor do PASEP a ser tributado pelo ente público, no presente caso
municipal. Não tendo havido, como realmente não houve, as retenções, o Município
deveria ter apurado a base de cálculo da contribuição e pago/declarado o valor do
PASEP devido.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.288 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722746/2011-70
4
A falta de retenção não causa prejuízo algum ao contribuinte, pelo contrário, este
recebe um valor superior ao que receberia caso houvesse a retenção. Na verdade o ente
utiliza-se da diferença não retida, até à correta apuração e pagamento do tributo.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 593
DF CARF MF
Original